Tribunal: STF
Processo: HC 195247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO DE FORMA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESPÉCIE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Braz Fernando Sant Anna e outra, advogados, em benefício de José Francisco de Almeida e Fátima Aparecida Martins de Almeida, contra julgado do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 26.8.2020, denegado o Habeas Corpus n. 7000406-11.2020.7.00.0000, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:
    “HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRODUÇÃO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 314 E SEGUINTES DO CPPM. MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DOS LAUDOS PERICIAIS. FALTA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
    Conforme normatividade ínsita no parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Penal Militar, as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal.
    Verifica-se que, em fase pré-processual, a perícia técnica foi elaborada por experts oficiais, em estrita observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 314 e seguintes do CPPM, não tendo sido obstaculizada a apresentação de quesitos pelas partes.
    Desmerecem guarida os argumentos despendidos pelo impetrante, de modo que não restou evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou que a ausência de repetição da perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios processuais. Pelo contrário, constatou-se mero inconformismo com as conclusões dos laudos técnicos.
    Consabido é que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma adjetivo castrense, dispensa a renovação em fase processual.
    Ademais, não se revela o presente writ a via adequada para a discussão do conteúdo fático-probatório da Ação Penal Militar em curso. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão por maioria”.
    Esse julgado foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa pelo Superior Tribunal Militar em 19.11.2020.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam ser imprescindível a realização de prova pericial indeferida na ação penal ajuizada contra os pacientes, acusados de ter “participação no esquema de fraude à licitação para favorecimento das empresas RIPARO E CALANGO, das quais são representantes legais, consistente na prática metódica de direcionamento dos pregões e obtenção de vantagens durante a execução dos contratos para realização de obras no Hospital Central do Exército (HCE), através de aditivos de acréscimos indevidos e sem parecer jurídico”.
    Alegam que a “relevância da perícia de engenharia contextualizada em todas as obras referentes aos contratos celebrados com o Hospital Central do Exército é irrefutável, por ser, se não o único meio de prova, o mais importante, porque, se de um lado destina-se a comprovação da inexistência das supostas vantagens obtidas pelos denunciados, como afirmado na denúncia, de outro tem o objetivo de demonstrar o enriquecimento sem causa da União.
    A denúncia que se encontra acostada, na íntegra, reclama o deferimento da prova técnica (…).
    De certo, o Tribunal castrense, ao negar a concessão da ordem que buscava a realização da prova técnica com a observância dos princípios do devido processo legal, negou a estrutura dialética do processo.
    (…) não se trata de questionar a expertise dos peritos oficiais que elaboraram os laudos técnicos acostados no procedimento administrativo, mas de afirmar a fragilidade probatória de uma prova pericial que, em razão de sua complexidade técnica, somente poderá contraditada por quem possui os conhecimentos específicos de peritagem de engenharia, ou seja, por peritos habilitados e nomeados pelo juízo, preferencialmente cadastrado em órgão independente, com a participação dos assistentes das partes.
    (…) Os demais obstáculos opostos quanto a viabilidade da realização da prova postulada não podem ser presumidos pelo Juiz ou pelo Tribunal. Efetivamente, somente os peritos terão condições de avaliar a inocuidade da avaliação técnica em razão do comprometimento dos vestígios materiais pelo decurso do tempo, assim como somente a diretoria do nosocômio poderá opor óbice à realização da pericia pela necessidade de isolamento social e do rigoroso controle de acesso a unidade hospitalar em razão da pandemia”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requerem seja deferida LIMINAR, para determinar a suspensão do curso da ação penal até o julgamento do presente writ, que, ao final, deverá ser concedido para que seja realizada a perícia de engenharia contextualizada em todas as obras referentes aos contratos celebrados com o Hospital Central do Exército (HCE) citadas na Perícia Contábil e na denúncia, assegurando-se aos pacientes efetiva participação durante os trabalhos da peritagem, inclusive facultando-lhes a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Superior Tribunal Militar assentou:
    “(...) Inicialmente, importa frisar que, conforme normatividade ínsita no parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Penal Militar, as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal. E mais, conforme a ratio insculpida no parágrafo único do art. 315 do referido Codex, resta indubitável a possibilidade de o Magistrado indeferir a produção de provas, nomeadamente as que se figurem inúteis ou meramente protelatórias. (…) 
    Na espécie, percebe-se que o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, valendo-se da devida atribuição conferida pela Lex adjetiva especial, justificou o indeferimento do pleito defensivo baseado na tese de que:
    ‘As perícias necessárias para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia já foram levadas a efeito na fase inquisitorial’, para além de afirmar que ‘o decurso de mais de cinco anos após os fatos narrados na denúncia, tornaria inócua uma nova avaliação técnica’ e ‘o momento de isolamento social e de extremo controle ao acesso de hospitais (...) impediria a realização da medida pleiteada’.
    Pois bem, considerando ter sido o Decisum devidamente fundamentado, afigura-me inviável a alegativa de cerceamento de defesa.
    Compulsando os autos, verifica-se que, em fase pré-processual, a perícia técnica foi elaborada por experts oficiais, em estrita observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 314 e seguintes do CPPM (evento 1, do IPM nº 124-83.2016.7.01.0201), não tendo sido obstaculizada a apresentação de quesitos pelas partes, contudo, não foram oferecidos pela defesa.
    A propósito, no julgamento do Habeas Corpus nº 107-61.2017.7.00.0000, de minha Relatoria, esta e. Corte, em 20/6/2017, ao apreciar a questão assentou, por unanimidade, in verbis:
    ‘(...) Consoante informação de fl. 36, as diligências e perícias encontravam-se em andamento quando o paciente protocolou o Requerimento nº 008/2016 para acompanhá-las. Ora, nada obstava que o Cel JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA ofertasse quesitos, nos termos do art. 316 do CPPM. (...)
    Assim, não vislumbro ato ilegal do encarregado do IPM que possa macular a lisura das investigações em andamento ou trazer prejuízo ao indiciado (...)’.
    Repiso que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma adjetivo castrense, dispensa a renovação em fase processual. É exatamente essa a controvérsia em debate.
    Inviável é a reivindicação do impetrante, sendo certo que, eventual prejuízo constatado fora decorrente da inércia dos próprios pacientes, no exercício dos seus direitos, ao quedarem-se silentes e não oferecerem quesitos no momento adequado.
    E não é só. De fato, o decurso de significativo lapso temporal desde a ocorrência dos fatos descritos na peça pórtico (decorridos mais de cinco anos) e a existência de protocolos de contenção da COVID-19, certamente constituem-se como elementos desautorizadores de realização de nova peritagem nas obras realizadas no nosocômio.
    Vale dizer, desmerecem guarida os argumentos despendidos pelo impetrante, de modo que não restou evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou que a ausência de repetição da perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios processuais.
    Obviamente não se discute, aqui, o direito de os acusados, ao longo da persecução penal, colacionarem elementos probatórios aptos a contrapor o laudo pericial, todavia, isso deve ser feito segundo os ritos processuais próprios, nas ocasiões adequadas.
    Cediço ser a instrução processual a fase competente para a detida análise de fatos e de provas, com acuidade e respeito aos mandamentos magnos do contraditório e da ampla defesa. In casu, a Ação Penal encontra-se na fase do art. 417, §2º, do CPPM, sendo certo que diligências, e alegações orais e escritas serão oportunizadas às partes, não havendo razões legais ou processuais aptas a afirmar a existência de cerceamento de defesa.
    Estando o indeferimento de repetição de exame pericial devidamente fundamentado e não se revelando o presente writ a via adequada para a discussão do conteúdo fático-probatório da Ação Penal Militar nº 7000522-21.2019.7.01.0001, voto pelo conhecimento e pela denegação da ordem por falta de amparo legal” (grifos nossos).
    5. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária não representa contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que têm de ser necessariamente assegurados. Nesse sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.688 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. (…) Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória é impertinente, porque desviado do foco principal da causa, e protelatório. Ausência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.269 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. (...) Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Processual Penal. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de perícia técnica. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamenta. Conclusão diversão quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. (...) Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 135.924 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.11.2016).
    6. Para acolher a alegação dos impetrantes seria necessário concluir pela imprescindibilidade da perícia pretendida e pela possibilidade de realização dessa prova após o “decurso de mais de cinco anos após os fatos narrados na denúncia, tornaria inócua uma nova avaliação técnica” e considerado “o momento de isolamento social e de extremo controle ao acesso de hospitais”, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora